Tribunal: STF
Processo: RE 257569
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Previdenciário. Pensão
militar. 2. Acórdão que assentou a possibilidade de rateio da pensão
entre a companheira e a viúva do segurado. 3. Negativa de seguimento
ao recurso, porque não indica dispositivo legal violado. 4.
Fundamentação deficiente. Súmula 284. 5. Recurso extraordinário não
conhecido.